Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-86.2015.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000735-86.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), KARLA ORMOND - CPF: 795.302.491-87 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000735-86.2015.8.11.0111 – Matupá.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - Sicredi Norte Mt.

Apelada
: Karla Ormond
.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de oito anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000735-86.2015.8.11.0111 – Matupá.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - Sicredi Norte Mt.

Apelada
: Karla Ormond
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato
[1]
Grossense - Sicredi Norte Mt
.,

c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Matupá
, que nos autos
da A
ção Monitória n.
0000735-86.2015.8.11.0111,
proposta em face de
Karla Ormond
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fundamentado na prescrição da pretensão inicial.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando a inocorrência da prescrição, ante a ausência de negligência da recorrente, mas por fatores atinentes ao judiciário e em razão das informações incorretas da parte devedora – súmula 106 do STJ.

Narra que a ação monitória foi ajuizada visando o recebimento da quantia no valor de R$ 47.279,67 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - Limite de Cheque Especial nº. B779611.

Diz que até o ano de 2019, a apelante tinha se diligenciado em todos os meios que tinha disponível para localização da apelada. Sendo inclusive, expedida carta precatória, que restou negativa.

Após isso, o feito ficou paralisado, voltando a tramitar no ano de 2022, com a intimação da apelante, que imediatamente peticionou nos autos, e assim, sucessivos atos, com as consequentes guias de diligências.

Sustenta que realizou inúmeras tentativas de localização da ré, que não houve desídia, pois sempre foi diligente, impulsionando os autos, de sorte que não pode ser prejudicada pela inércia do Judiciário em proceder à citação da devedora.

Forte em tais argumentos requer a reforma do
decisum,
com o prosseguimento do feito, e que seja deferida a intimação via edital, pois a apelante já esgotou todos os meios para localização da apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000735-86.2015.8.11.0111 – Matupá.

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - Sicredi Norte Mt.

Apelada
: Karla Ormond
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - Sicredi Norte Mt
, em desfavor de Karla Ormond, consubstanciada em contrato de abertura de crédito rotativo firmado entre as partes, por meio da qual busca a instituição financeira receber crédito que aduz estar constituído, atualizado na propositura da demanda, no valor de R$ 47.279,67 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Decorrida a marcha processual, à mingua da citação da ré, foi proferida sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição do título.

Inconformada, insurge-se a instituição bancária,
defendendo a ausência da prescrição do título, pois a demora na citação foi acarretada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, por atraso na marcha processual causada pelo Judiciário.

Todavia, malgrado o inconformismo, razão não lhe assiste, porquanto, compulsando os autos da ação originaria, verifica-se que a ação foi proposta em 03.06.15, visando o recebimento de crédito
correspondente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - Limite de Cheque Especial nº. B779611.

Em 10.06.15, foi determinada a citação da ré. Intimada da diligência negativa, a autora compareceu aos autos apresentando acordo extrajudicial realizado entre as partes.

Em 18.03.2016, a autora apresentou manifestação (id. 193745899 - Pág. 55), informando o descumprimento do acordo pela parte apelada, requerendo o prosseguimento do feito e juntando novos cálculos.

Em 16.04.2016, o Magistrado de origem determinou a intimação da devedora/requerida para se manifestar sobre tal fato, no prazo de 5 dias, inclusive no que concerne ao montante exequendo que teria restado descumprido, bem como acerca do pedido de constrição judicial de crédito existente noutros autos, salientando que por se tratar de título judicial (sentença homologatória de acordo), estreita-se eventual inconformismo tão somente quanto às matérias descritas no art. 525, § 1º, do CPC (id. 193745899 - Pág. 59).

Foi expedida Carta Precatória a fim de intimar a devedora, contudo, sem êxito (id. 193745899 - Pág. 80).

Ato contínuo, pedido da autora para buscas nos sistemas conveniados - sistema INFOSEG e sistema SIEL, a fim de descobrir o atual paradeiro da Devedora, que restou deferido pela decisão acostada no id. 93745899 - Pág. 85.

Novo endereço apresentado pela autora, sem o devido sucesso, conforme certidão id. 193748659.

Empós, expedidas novas cartas de citação aos endereços que relacionou, contudo as cartas retornaram negativas (ids. 193745899 - Pág. 94/101).

Ocorre que, como assinalou o togado singular, em nenhum momento a parte ré foi citada, vez que após as diligências negativas até o presente momento não houve a citação da devedora.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, vez que se trata
de dívida líquida constante de instrumento particular.

Assim o feito está tramitando há mais de 08 (oito) anos sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, bem como a instituição bancaria sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Deveras, como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC, que não aconteceu no caso em pauta.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram prontamente atendidas pelo condutor do feito, tanto é que em duas oportunidades de cooperação o juiz
a quo
deferiu buscas pelos sistemas conveniados visando localizar a ré, de sorte que, a inércia em requerer a citação da devedora, ainda que por edital, é da parte autora, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Assim bem pontuou o togado “
a interrupção do prazo prescricional não retroagirá à distribuição da ação quando o autor não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação.”

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não é efetivada no prazo legal, e decorrido o prazo quinquenal sem a citação da ré, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024